Tribunal: STJ
Processo: 5025214-08.2014.4.04.7100
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
EDcl no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 175889 - RS(2020/0270385-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF11694
GEORGE DE LUCCA TRAVERSO - RS016578
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF29241
GIOVANNY PEREIRA PINHEIRO - DF034863
ADRIANO SOUZA DE ABREU - RS061788
EMBARGADO
: ROSIMAR BENTES RIBEIRO
ADVOGADO
: RÉGIS ELENO FONTANA - RS027389
EMBARGADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: LEANDRO DA SILVA SOARES - DF014499
MURILO FRACARI ROBERTO E OUTRO(S) - DF022934
SUSCITANTE
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
SUSCITADO
: JUÍZO DA 19A VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE -
RS
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FALTA DE INDICAÇÃO DOS
VÍCIOS DO
DO CPC QUANTO AOS FUNDAMENTOS
ART. 1.022
DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE REQUISITO
FORMAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Não podem ser conhecidos os embargos de declaração que se
limitaram a externar irresignação com o que foi decidido, sem fazer
referência a nenhum dos vícios enumerados no
do CPC
art. 1.022
quanto as razões do acórdão embargado, descumprindo os requisitos
previstos no
do mesmo diploma legal.
art. 1.023
2. Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
07/05/2026
13/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56732963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/05/2026 17:25:49
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 96bb6766-1391-4ea5-8a3b-b0a839303097

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56732963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/05/2026 17:25:49
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 96bb6766-1391-4ea5-8a3b-b0a839303097

EDcl no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 175889 - RS(2020/0270385-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
GEORGE DE LUCCA TRAVERSO - RS016578
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
GIOVANNY PEREIRA PINHEIRO - DF034863
ADRIANO SOUZA DE ABREU - RS061788
EMBARGADO
: ROSIMAR BENTES RIBEIRO
ADVOGADO
: RÉGIS ELENO FONTANA - RS027389
EMBARGADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: LEANDRO DA SILVA SOARES - DF014499
MURILO FRACARI ROBERTO E OUTRO(S) - DF022934
SUSCITANTE
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
SUSCITADO
: JUÍZO DA 19A VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE -
RS
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FALTA DE INDICAÇÃO DOS
VÍCIOS DO
DO CPC QUANTO AOS FUNDAMENTOS
ART. 1.022
DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE REQUISITO
FORMAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Não podem ser conhecidos os embargos de declaração que se
limitaram a externar irresignação com o que foi decidido, sem fazer
referência a nenhum dos vícios enumerados no
do CPC
art. 1.022
quanto as razões do acórdão embargado, descumprindo os requisitos
previstos no
do mesmo diploma legal.
art. 1.023
2. Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO
Trata-se de conflito de competência estabelecido entre o TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO (JUÍZO FEDERAL), ora suscitante, e o
suscitado, JUÍZO DA 19a VARA DO TRABALHO DE PORTO
(JUÍZO
ALEGRE/RS
TRABALHISTA).
Documento eletrônico VDA56453082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:14
Código de Controle do Documento: 05782eb5-abd6-4e97-901c-1d096ad671a6

A questão envolve reclamação trabalhista ajuizada por ROSIMAR BENTES
RIBEIRO (ROSIMAR) contra a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF) e a FUNDAÇÃO
DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS (FUNCEF), em que a parte autora pleiteia a
condenação da CEF a incorporar a gratificação de função denominada CTVA nas
contribuições devidas a FUNCEF, com o pagamento das diferenças dos valores
apurados.
A ação foi inicialmente proposta perante o JUÍZO TRABALHISTA, que
declinou da competência sob o fundamento de que a Justiça Especializada seria
incompetente para apreciar pedido de complementação de aposentadoria, nos termos
da decisão do Recurso Extraordinário n. 586453 do STF, determinando a remessa dos
autos à Justiça Comum.
Encaminhados os autos ao TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a
REGIÃO, este suscitou o presente conflito de competência, alegando que o foro
competente seria o trabalhista porque a demanda não se restringe às regras de
previdência complementar. O Ministério Público Federal opinou pela declaração de
competência do Juízo da 19a Vara do Trabalho de Porto
(e-STJ, fls. 1.523-
Alegre/RS
1.527).
Conheci do conflito em decisão monocrática da minha lavra para declarar
competente a Justiça do Trabalho:

CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
INCIDENTE
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
. JUSTIÇA COMUM
CPC/2015
FEDERAL.
JUSTIÇA
DO
TRABALHO.
CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL - CEF. FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS -
FUNCEF.
RECOLHIMENTO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS SOBRE O VALOR INTEGRAL DO ADICIONAL
COMPENSATÓRIO DE PERDA DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA -
CTVA. PEDIDO QUE NÃO SE RESTRINGE À ANÁLISE DAS
REGRAS DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA DO TRABALHO (e-STJ, fl. 1.529).

Contra essa decisão a FUNCEF opôs embargos de declaração sustentando
que o julgado é omisso e contraditório porque (1) os pedidos formulados pela autora
estão fundamentados exclusivamente no contrato previdenciário, aplicando-se o
entendimento do STF no RE n. 586.453; e (2) não há objeto de julgamento na Justiça
laboral, uma vez que a questão é unicamente previdenciária (e- STJ, fls. 1.588-1.597).
A impugnação não foi apresentada (e-STJ, fls. 1.616-1.632).
Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 1.638-1.642).
Na sequência, a CEF interpôs agravo interno sustentando que (1) não houve
formulação de nenhum pedido sobre a relação de emprego no caso em exame; (2) a
Documento eletrônico VDA56453082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:14
Código de Controle do Documento: 05782eb5-abd6-4e97-901c-1d096ad671a6

questão trata de matéria previdenciária, mais precisamente da validade da adesão ao
pacto de saldamento operado quando da migração entre os planos, que implicou
transação e novação das parcelas eventualmente devidas com base no plano anterior;
e (3) a decisão do STF que assentou a incompetência da Justiça do Trabalho (RE
586.453) teve por finalidade abranger toda e qualquer pretensão fundada em contrato
de previdência privada, ainda que se apresente como reflexo de obrigações pertinentes
ao contrato de trabalho (e- STJ, fls. 1.602-1.612).
A impugnação foi apresentada às, e-STJ, fls. 1.663-1.674.
Em decisão monocrática, foi dado provimento ao agravo interno para
reconsiderar a decisão monocrática proferida às, e-STJ, fls. 1.529-1.534, que declarou
a competência do Juízo Trabalhista, assim como a decisão integrativa de, e-STJ, fls.
para CONHECER do conflito e declarar competente o TRIBUNAL
1.638/1.642,
REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO.
ROSIMAR, então, interpôs agravo interno sustentando que a decisão deve
ser reformada por se encontrar em dissonância com o posicionamento do STJ, o qual,
em diversos julgados, reconhece a parcela CTVA como verba trabalhista, devendo a
competência para julgar o pleito recair sobre a Justiça Trabalhista (e-STJ, fls. 1.696-
1.723).
A impugnação foi apresentada pela FUNCEF (e-STJ, fls. 1.726-1.737).
O agravo interno não foi provido pela Segunda Seção do STJ, em acórdão
assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ENVOLVENDO O
RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO EMPREGATÍCIA OU O
PAGAMENTO DE VERBAS DAÍ DECORRENTES. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA DO TRABALHO AFASTADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não existindo controvérsia envolvendo o reconhecimento de relação
empregatícia ou o pagamento de verbas daí decorrentes, afasta-se a
competência da Justiça do Trabalho. 2. Agravo interno não provido (e-
STJ, fl. 1.742).

Contra o acórdão da Segunda Seção ROSIMAR interpôs recurso
extraordinário alegando a existência de repercussão geral da matéria debatida e de
contrariedade ao
da CF. Sustentou que (1) postulou, em cumulação de
art. 114
demandas, a condenação da CEF, empregadora e patrocinadora do plano de
benefícios, a recompor as reservas matemáticas da verba denominada CTVA, que
deveria compor a base de cálculo para as contribuições à FUNCEF; e (2) o acórdão
recorrido violou o
da CF, uma vez que o STF, ao examinar o Tema n. 1.166 da
art. 114
Repercussão Geral definiu a competência da Justiça do Trabalho, fazendo expressa
Documento eletrônico VDA56453082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:14
Código de Controle do Documento: 05782eb5-abd6-4e97-901c-1d096ad671a6

distinção em relação ao Tema n. 190, cuja aplicabilidade foi afastada (e-STJ, fls. 1.756-
1.769).
As contrarrazões foram apresentadas às, e-STJ, fls. 1.774-1.778 e 1.780-
1.795.
O Vice-Presidente do STJ, Ministro OG FERNANDES, determinou a
remessa dos autos ao órgão que proferiu o acórdão recorrido para eventual juízo de
retratação (e-STJ, fls. 1.797-1.799) que foi feito, conforme ementa a seguir:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM FEDERAL.
JUSTIÇA DO TRABALHO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF.–
FUNDAÇÃO
DOS
ECONOMIÁRIOS
FEDERAIS
FUNCEF.–
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE
O VALOR INTEGRAL DO ADICIONAL COMPENSATÓRIO DE
PERDA DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA CTVA. PEDIDO QUE– NÃO
SE RESTRINGE À ANÁLISE DAS REGRAS DA PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA, INICIALMENTE, DA JUSTIÇA
DO TRABALHO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
II, DO CPC.
ART. 1.040,
HIPÓTESE DIVERSA DO
, JULGADO PELO STF
RE N. 586.453/SE
SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. RESULTADO DO
JULGAMENTO ALTERADO. 1. A controvérsia gira em torno de se
definir qual o juízo competente para processar e julgar ação
pretendendo obter a complementação do custeio do plano de
previdência complementar, sob o argumento de que deixou de ser
feito sobre verba de natureza salarial, qual seja, a CTVA. 2. A causa
de pedir tem origem na exclusão da parcela denominada CTVA do
salário de contribuição do autor, fato que terá repercussão financeira
em sua aposentadoria futura, cuja solução, contudo, não se restringe à
interpretação
das
regras
da
previdência
complementar.
3.
Considerando que a matéria em discussão é afeta à relação de
emprego estabelecida com a Caixa Econômica Federal, ainda que
haja reflexos no valor dos benefícios de responsabilidade da entidade
de previdência privada, a FUNCEF, aplica-se ao caso, com as devidas
adaptações, o comando da
: Compete ao juízo
Súmula n. 170/STJ
onde primeiro for intentada a ação envolvendo acumulação de
pedidos, trabalhista e estatutário, decidi-la nos limites da sua
jurisdição, sem prejuízo de nova causa, com pedido remanescente, no
. juízo próprio 4. A hipótese dos autos é diversa do caso apreciado e
decidido pelo Supremo Tribunal Federal no
, sob o
RE n. 586.453/SE
regime da repercussão geral, porquanto a questão constitucional nele
suscitada e consolidada foi no sentido de ser competente a Justiça
Comum para o processamento de demandas ajuizadas contra
entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de
aposentadoria. 5. Resultado do julgamento alterado para declarar a
competência do Juízo da 19a Vara do Trabalho de Porto

Alegre/RS. (e-
STJ, fls.
)
1.829/1.830

Documento eletrônico VDA56453082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:14
Código de Controle do Documento: 05782eb5-abd6-4e97-901c-1d096ad671a6

Inconformada, a FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS –
FUNCEF opôs estes embargos de declaração, apontando omissão no julgado ao fato
de que a causa de pedir e o pedido da ação originária versa unicamente sobre matéria
previdenciária, colacionando precedentes sobre o tema (e-STJ, fls. 1.847-1.852).
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 1.855-1.867).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não comporta conhecimento.
FUNCEF insistiu na tese de que a matéria objeto da originária demanda
deveria tramitar perante o Juízo Federal, por se tratar de causa de pedir e pedido
unicamente previdenciário.
Todavia, conforme já explanado no acórdão embargado:

Na hipótese sob análise, extrai-se da petição inicial que a pretensão
deduzida consiste não apenas na complementação da aposentadoria,
pela consideração do CTVA pago, mas também no recálculo do valor
“saldado” e a integralização da “reserva matemática” correspondente,
considerando o CTVA pago.
Nesse contexto, a discussão travada nos autos envolve diretamente a
alteração promovida no contrato de trabalho firmado entre a
reclamante e a CEF. Desse modo, qualquer alteração efetuada no
contrato de previdência complementar estabelecido entre a
beneficiária e a entidade fechada de previdência complementar será
diretamente derivada da alteração do contrato de trabalho, o que atrai
a competência da Justiça Trabalhista.
(...) A hipótese dos autos é diversa do caso apreciado e decidido pelo
Supremo Tribunal Federal no
, repercussão geral,
RE n. 586.453/SE
porquanto a questão constitucional nele suscitada e consolidada foi no
sentido de ser competente a Justiça Comum para o processamento de
demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência
buscando-se o complemento de aposentadoria.
(...) No caso, a discussão não envolve a simples interpretação de
regras estatutárias, sendo necessário definir, previamente, se a
parcela denominada CTVA tem ou não natureza salarial e, por
conseguinte, se poderia, na espécie, ter sido excluída do salário de
contribuição do autor, tendo em vista que esse fato teve reflexo no
valor de suplementação de sua aposentadoria. A lide, portanto,
ostenta natureza trabalhista, decorrendo diretamente da invocada
relação de trabalho estabelecida entre as partes. (e-STJ, fls.
)
1.837/1.839

Nada mais claro, portanto!
Os embargos de declaração são recurso de contornos rígidos e sua
utilização deve se conter apenas ao conteúdo do julgado embargado.
Documento eletrônico VDA56453082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:14
Código de Controle do Documento: 05782eb5-abd6-4e97-901c-1d096ad671a6

A petição de embargos de declaração não fez referência a nenhum dos
vícios enumerados no
do CPC, descumprindo os requisitos previstos no
art. 1.022
do mesmo diploma legal - indicação do erro, obscuridade, contradição ou
art. 1.023
omissão.
Ao que se pode constatar na hipótese examinada, a embargante pretende a
aplicação de tese que não se adequa ao caso, sem fazer nenhuma referência aos
vícios ensejadores dos embargos de declaração, em completa desobediência ao
disposto no
do CPC, a justificar o não conhecimento dos presentes
art. 1.022
embargos de declaração.
Nesse sentido, confiram-se os precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO
DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO
ART. 1.022
CONHECIMENTO.
1. A ausência de indicação, nas razões dos embargos
declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios enumerados
no
do
implica o não conhecimento dos
art. 1.022
CPC/2015
aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no
do mesmo diploma legal, além de comprometer a exata
art. 1.023
compreensão da controvérsia trazida no recurso. Aplicação, por
analogia, da Súmula n. 284 do STF.
2. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n.
relator Ministro JOÃO
44.858/SP,
OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Seção, julgado em 18/2/2025,
DJEN de

24/2/2025 – sem destaque no original)
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ABUSO DO
DIREITO DE RECORRER.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos
art. 1.022
declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão prolatada, o que
não ocorre na espécie.
2. Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a
pretexto de alegar vícios na decisão embargada, expressam mero
inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam
quanto à admissibilidade dos embargos de
provocar a rediscussão
divergência.
3. A interposição descabida de sucessivos recursos configura abuso
do direito de recorrer, autorizando a certificação do trânsito em julgado
do acórdão recorrido e a imediata baixa dos autos.
Documento eletrônico VDA56453082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:14
Código de Controle do Documento: 05782eb5-abd6-4e97-901c-1d096ad671a6

Embargos de declaração não conhecidos com a determinação de
certificação do trânsito em julgado e a imediata baixa dos autos.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos
, relator Ministro
EAREsp n. 1.653.675/SP
HUMBERTO MARTINS, Segunda Seção, julgado em 17/12/2024,
DJEN de

20/12/2024 – sem destaque no original)

Em suma, o recurso não apontou nenhum vício do
do CPC quanto
art. 1.022
aos fundamentos da decisão embargada, o que inviabiliza o seu conhecimento diante
da ausência de requisito formal.
Nessas condições,
dos embargos de declaração.
NÃO CONHEÇO
É o voto.

Documento eletrônico VDA56453082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:14
Código de Controle do Documento: 05782eb5-abd6-4e97-901c-1d096ad671a6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
EDcl no CC 175.889 / RS
Número Registro: 2020/0270385-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00010672420115040019 10672420115040019 50252140820144047100
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
SUSCITADO
: JUÍZO DA 19A VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE - RS
INTERES.
: ROSIMAR BENTES RIBEIRO
ADVOGADO
: RÉGIS ELENO FONTANA - RS027389
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : LEANDRO DA SILVA SOARES - DF014499
MURILO FRACARI ROBERTO E OUTRO(S) - DF022934
INTERES.
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
GEORGE DE LUCCA TRAVERSO - RS016578
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF29241
GIOVANNY PEREIRA PINHEIRO - DF034863
ADRIANO SOUZA DE ABREU - RS061788
Documento eletrônico VDA56706392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:43:39
Código de Controle do Documento: 30f0a807-643f-470a-b1fe-1b972619163c

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
GEORGE DE LUCCA TRAVERSO - RS016578
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF29241
GIOVANNY PEREIRA PINHEIRO - DF034863
ADRIANO SOUZA DE ABREU - RS061788
EMBARGADO : ROSIMAR BENTES RIBEIRO
ADVOGADO
: RÉGIS ELENO FONTANA - RS027389
EMBARGADO : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: LEANDRO DA SILVA SOARES - DF014499
MURILO FRACARI ROBERTO E OUTRO(S) - DF022934
SUSCITANTE
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
SUSCITADO
: JUÍZO DA 19A VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE - RS
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/05/2026
13/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro João Otávio de Noronha. Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:43:39
Código de Controle do Documento: 30f0a807-643f-470a-b1fe-1b972619163c